Tribunal: TJSP
Processo: 1500169-78.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500169-78.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante EVERTON ANTONIO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Afastaram a preliminar arguida e, no mérito, deram parcial provimento ao
recurso, para o fim de reduzir as penas do apelante para 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
2
VOTO no 11290
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500169-78.2018.8.26.0616
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos
VARA DE ORIGEM: 3a Vara
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: João Walter Cotrim Machado
APELANTE: Everton Antonio Lopes
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Everton
Antonio Lopes, contra a r. sentença de fls. 290/296 (publicada em
cartório aos 21 de maio de 2019 - fl. 297), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código
Penal, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca do reconhecimento de
nulidade do “depoimento” (sic) da vítima e dos policiais, com a renovação
da instrução. Subsidiariamente, requer a absolvição, por falta de provas
ou, caso não acolhidos os pleitos anteriores, o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução do aumento da
pena no primeiro e segundo momentos, a fixação de regime inicial menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
3
gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 323/336).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 340/343), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls.
355/364).
É o relatório.
No tocante à preliminar arguida, ela não merece acolhimento.
Observe-se que não há falar em nulidade pelo fato de a
vítima e testemunhas ouvidas terem feito menção a imagens de
segurança que não constam dos autos, já que tal fato foi e será analisado
e sopesado como o que é, ou seja, aquilo que a vítima e as testemunhas
afirmam ter visto.
Não há absolutamente nenhuma nulidade a ser reconhecida,
sendo que a defesa teve a oportunidade de fazer as perguntas que
entendia pertinentes à vítima e às testemunhas e teve resguardado seu
direito à ampla defesa. Frise-se que a menção, por parte da vítima e
testemunhas, acerca de determina imagem, não torna tal fato como
verdade incontestável, sendo sopesado pelo d. magistrado como todos
os demais fatos narrados por elas, não tendo sido as imagens, como
prova em si autônoma -, utilizadas como fundamento da condenação
do apelante, mas sim as declarações da vítima e os depoimentos das
testemunhas policiais, que inclusive prestam compromisso de dizer a
verdade.
No mérito, consta dos autos que, no dia 19 de setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
4
2018, no horário e local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para
si, um videogame PS VITA, 17 (dezessete) relógios de pulso, 3 (três)
fones de ouvido, 7 (sete) camisetas e 2 (dois) bonés, avaliados em R$
700,00 (setecentos reais), em prejuízo de Damião José da Silva.
“Segundo o apurado, na data dos fatos, EVERTON dirigiu-se
ao estabelecimento comercial da vítima, o qual estava fechado e,
mediante a destruição de parte do telhado, adentrou no comércio e
subtraiu os objetos supradescritos.
A vítima, possuindo sistema de segurança em seu comércio,
foi alertado de que alguém havia entrado no local, oportunidade em que
acionou a Polícia Militar. Acionados, dirigiram-se até a loja, visualizaram
as imagens da câmera de segurança e observaram o telhado danificado.
Neste ato, procuraram nas redondezas, quando lograram encontrar o
denunciado, ainda em posse dos objetos furtados.
A vítima reconheceu o denunciado em solo policial, após
análise das imagens das câmeras de segurança, bem como reconheceu
os objetos furtados (fls. 14/15).” (sic).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de furto, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação da res (fls. 8/9).
Quanto à autoria de tal crime, a prova dos autos faz concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
5
pela culpabilidade da apelante, senão vejamos.
A vítima Damião José da Silva, na primeira fase da
persecução penal, declarou: “estava em sua residência quando tocou o
alarme de seu aparelho de telefonia celular, alertando de que alguém
teria invadido seu comércio. Ao observar as imagens das câmeras de
segurança notou que duas delas haviam sido cobertas, porém uma
estava filmando a ação delituosa. Que acionou a Polícia Militar e dirigiu-
se ao local. Lá chegando verificou que o teto havia sido danificado e
mostrou a filmagem aos policiais, os quais se dirigiram à rua e
retornaram, instantes depois, conduzindo o suspeito e os objetos
subtraídos.”. Em Juízo, ratificou as declarações prestadas na fase
anterior e esclareceu que o reconhecimento do ora apelante se deu pelas
vestimentas, que eram as mesas da pessoa vista nas imagens.
A policial militar Paula Lusvardi Teixeira, na primeira fase da
persecução penal, relatou, in verbis: “Que patrulhava pelas imediações,
juntamente com seu colega de farda Fernando, quando foram acionados
via Copom para atender uma ocorrência de furto em andamento a um
estabelecimento comercial. Chegando ao local foram recebidos pelo
proprietário do comércio, o qual lhes apresentou uma filmagem da ação
delituosa. Visto que o suspeito fugira (como se pode observar das
imagens) pelo teto, dirigiram-se à rua de cima, onde lograram êxito em
abordá-lo. Sendo que em revista pessoal foram encontrados com o
mesmo quatro relógios de pulso. Indagado, o abordado confessou que
tinha subtraído os relógios de uma loja e indicou onde estavam os
demais objetos furtados, dentro de uma sacola preta. Assim sendo
conduziram o suspeito e a vítima até esta unidade policial.”. Em juízo,
ratificou o depoimento prestado anteriormente.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
6
Fernando Ribeiro, nas duas fases da persecução penal.
O apelante permaneceu em silêncio durante a primeira fase
da persecução penal. Em juízo, afirmou que já foi usuário de drogas e
perpetrou furtos em razão disso, mas negou a prática do delito em tela,
sustentando que se trata de perseguição dos policias e que tinha
acabado de sair de sua casa quando foi abordado.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Com efeito, os policiais militares, nas duas fases da
persecução penal, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes,
relatando que foram acionados em razão de furto em andamento e que,
ao chegar ao local dos fatos, visualizaram as imagens das câmeras de
segurança, sendo que, em patrulhamento na região, encontraram o
apelante, o qual estava com os relógios subtraídos e indicou onde
estavam outros bens que havia furtado, os quais foram apreendidos e
entregues à vítima.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivos para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo seus
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
7
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria
ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos
que justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
do próprio depoimento, principalmente, como no caso em comento, em
que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos
seus depoimentos.
Aliadas aos depoimentos dos policiais militares têm-se,
também, as declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal,
no sentido de ter reconhecido os bens recuperados, além de ter
confirmado, em Juízo, que foi possível o reconhecimento do apelante por
meio de suas vestimentas, diante das imagens de segurança
previamente vistas por ela e pelos policiais.
Com efeito, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes
de furto, aquele que se encontra na posse de bem de origem ilícita tem o
ônus de justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no
caso em apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Afasta-se, ainda, eventual alegação de incompatibilidade
com o princípio da presunção de inocência, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
8
vista que, frisa-se, os demais elementos de prova não
deixam dúvidas acerca da autoria e, além disso, é mais do
que razoável exigir que um indivíduo tenha explicação
convincente para justificar a posse de objeto alheio.
Da análise dos autos, portanto, restou indubitável a
autoria do furto, razão pela qual impossível atender ao
pleito absolutório por insuficiência de provas” (TJSP,
Apelação no 0000342-20.2014.8.26.0099, 4a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 9/4/19).
De outro lado, a negativa trazida pelo apelante em juízo, no
sentido de que os policiais estariam o acusando falsamente por
perseguição, mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada
diante do conjunto probatório carreado aos autos em desfavor dele,
notadamente os depoimentos dos agentes públicos, daí porque só pode
ser entendida como uma tentativa de evitar a sua responsabilização, até
porque os bens subtraídos foram encontrados com ele pouco tempo após
o crime e a vítima também confirmou que foi possível visualizar as
vestimentas de Everton pelas imagens da câmera de segurança.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, a despeito da negativa do apelante, as declarações
da vítima e os firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares,
aliados à apreensão, em poder do apelante, de bens pertencentes à
vítima, tornam inquestionável a existência e responsabilidade pelo delito
em questão, de modo que a condenação era mesmo de rigor.
A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo restou,
como visto, bem comprovada, porquanto a vítima esclareceu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
9
acesso do apelante ao local dos fatos se deu por meio da danificação do
telhado, que foi parcialmente destruído, não tendo sido possível a
realização de perícia diante da proeminente necessidade da vítima
consertar os danos, justamente por terem ocorrido no telhado, que não
poderia permanecer violado.
Como bem esclarecido pelo d. magistrado na sentença:
“O laudo é aqui desnecessário diante da prova
testemunhal que supre a ausência da prova técnica,
autorizada pelo artigo 167, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
FURTO
TENTADO.
ALÍNEA
"C"
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVADO.MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.PRECLUSÃO.
QUALIFICADORA
DE
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO A PERÍCIA.
POSSIBILIDADE.REINCIDÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES. ELEMENTOS DIVERSOS. BIS IN
IDEM.CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.1.A
divergência
jurisprudencial,
autorizativa
do
recurso
especial interposto, com fundamento na alínea "c" do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
10
de ementas ou votos.2.A matéria federal não argüida pelo
Ministério Público em grau de apelação não pode ser
suscitada em recurso especial, protegida que está pela
preclusão. 3. O exame pericial não se constitui o único
meio probatório possível para a comprovação da
qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de
furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, a utilização
de outras formas, tais como a prova testemunhal e a
documental. Precedentes do STJ. 4. Não há entre as
denominadas circunstâncias judiciais e as circunstâncias
legais, diferença ontológica qualquer, afastando, por isso,
a
reincidência
os
maus
antecedentes,
enquanto
circunstância judicial, pois que tem a mesma função,
determinada pela mesma causa, possuindo apenas força
e grau de intensidade diversas.5. Recurso, em parte,
conhecido
e
parcialmente
provido.
Declaração
de
prescrição da pretensão punitiva. (REsp 924.254/RS, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA,
julgado em 27/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 391). Grifei Os
elementos
de
prova
indicam
a
qualificadora
do
rompimento de obstáculo, necessária no caso a facilitar a
retirada do bem (fato mencionado na denúncia). Os
depoimentos comprovam a destruição (fls. 245/246).” (sic
- fls. 292/294).
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a fazer,
porquanto no primeiro momento a pena foi fixada no dobro do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes, o que se mostrou exacerbado,
notadamente porque o apelante ostenta uma única condenação apta a
configurar o antecedente desabonador (fl. 281 tráfico de drogas), sendo
de rigor, portanto, a exasperação em 1/6 (um sexto) acima do mínimo. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-78.2018.8.26.0616 -Voto no 11290
11
segundo momento a pena foi corretamente acrescida em 1/3 (um terço),
diante da reincidência específica, que, como é sabido, autoriza
exasperação mais expressiva, observando-se que, para além da
condenação apontada na sentença, o apelante ostenta também outra,
por crime da mesma natureza e igualmente apta a delinear a recidiva (fls.
282/283), enquanto no terceiro momento, à míngua de causas
alteradoras, fica tornada definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária é fixada em 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena,
inobstante a redução do quantum fixado, mantém-se o fechado, tendo em
vista o mau antecedente e a reincidência dupla e específica do apelante,
que justificam o regime mais gravoso.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e, no mérito,
dá-se parcial provimento ao recurso, para o fim de reduzir as penas do
apelante para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator